Tribunal: TJSP
Processo: 1001872-14.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Pedido de anulação de ato administrativo e de reintegração de servidor. Professor admitido sob regime celetista, após aprovação em concurso público, por Fundação Pública em 2010, após a determinação pelo E. STF na ADIn 2135 de suspensão da vigência da redação trazida pela EC 19/98 ao caput do artigo 39 da CF e que previa a possibilidade de regimes jurídicos

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Pedido de anulação de ato administrativo e de reintegração de servidor. Professor admitido sob regime celetista, após aprovação em concurso público, por Fundação Pública em 2010, após a determinação pelo E. STF na ADIn 2135 de suspensão da vigência da redação trazida pela EC 19/98 ao caput do artigo 39 da CF e que previa a possibilidade de regimes jurídicos múltiplos para servidores públicos. Demissão sem prévio processo administrativo e sem cometimento de falta pelo servidor. Demissão justificada pela extinção do curso ministrado pelo professor. Aplicabilidade do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos. Inteligência do artigo 41, §§1o e 3o da CF/88. Nulidade do ato administrativo de demissão e do posterior processo administrativo. Determinação da reintegração do servidor. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740120
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001872-14.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante FABIO ALESSANDRO
ARCHANJO, é apelado FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V. U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001872-14.2018.8.26.0451
APELANTE: FABIO ALESSANDRO ARCHANJO
APELADA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRACICABA
COMARCA: PIRACICABA
Voto no 50.800 (j)
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Pedido de anulação de
ato administrativo e de reintegração de servidor. Professor
admitido sob regime celetista, após aprovação em concurso
público, por Fundação Pública em 2010, após a determinação
pelo E. STF na ADIn 2135 de suspensão da vigência da
redação trazida pela EC 19/98 ao caput do artigo 39 da CF e
que previa a possibilidade de regimes jurídicos múltiplos para
servidores
públicos.
Demissão
sem
prévio
processo
administrativo e sem cometimento de falta pelo servidor.
Demissão justificada pela extinção do curso ministrado pelo
professor. Aplicabilidade do Regime Jurídico Único dos
Servidores Públicos. Inteligência do artigo 41, §§1o e 3o da
CF/88. Nulidade do ato administrativo de demissão e do
posterior
processo
administrativo.
Determinação
da
reintegração do servidor. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação apresentado por
FABIO
ALESSANDRO
ARCHANJO
em face da FUNDAÇÃO
MUNICIPAL
DE ENSINO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PIRACICABA em razão da r. sentença que denegou a segurança pleiteada,
julgando extinto o processo com resolução do mérito, de modo a deixar de
anular o processo administrativo e de determinar a reintegração do impetrante
ao cargo.1
Apelou o impetrante, pugnando pela inversão do julgado. Alega
não se tratar de relação jurídica celetista, mas sim estatutária, demandando
processo administrativo prévio à demissão. Requer, assim, a anulação do ato
administrativo e sua consequente reintegração ao cargo.2
Sobrevieram as contrarrazões.3
É o relatório .
O recurso de apelação merece provimento.
O impetrante foi admitido em 1/2/2010 para o cargo de Professor
Técnico de nível médio da Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba após
prévia aprovação em concurso público realizado em 2009.4
Após anos de atividade, foi colocado em disponibilidade em junho
de 2014 com redução de vencimentos em razão da falta de procura do curso
1 Fls. 928-934, sentença proferida pela MM. Juiz de Direito Dr. FELIPPE ROSA PEREIRA, da 1a Vara
da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba, cujo relatório se adota.
2 Fls. 937-942.
3 Fls. 951-967.
4 Fls. 26-27 e 28-29.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo público. E assim permaneceu até 30/6/2017, quando teve seu contrato de
trabalho unilateralmente rescindido, sem prévio processo administrativo.5
Entretanto, no dia 17/7/2017, a autoridade coatora instaurou
processo administrativo. Como se vê, o procedimento ocorreu em momento
posterior à demissão do impetrante e apontou tratar-se de “demissão sem justa
causa, por iniciativa do empregador, do professor do COTIP Fábio Alessandro
Archanjo, que ministrava aulas no curso Técnico em Administração, devido à
extinção do curso por falta de demanda de alunos”.6
Pois bem.
De proêmio, destaco que a Emenda Constitucional 19 de 1998,
conhecida como “a reforma da administração”, substituiu o regime jurídico
único de servidores públicos por regimes múltiplos.
Esse cenário permitiu que a Fundação Municipal de Ensino de
Piracicaba FUMEP, fundação pública, estipulasse em sua lei instituidora (Lei
Municipal no 5.684/2006) o regime jurídico celetista de contratação de pessoal.
No ano de 2006, sob plena vigência da EC 19/1998, isso era perfeitamente
cabível e constitucional.
Entretanto, a EC 19/1998 foi contestada perante o Supremo
Tribunal Federal por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2135.
5 Fls. 34-38 e 23-25.
6 Fl. 39.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, em agosto de 2007, foi deferida parcialmente a medida cautelar
pleiteada, suspendendo-se a eficácia do caput do artigo 39, e voltando a
vigorar a redação anterior à EC 19/1998 que determinava o regime jurídico
único de servidores públicos. Os efeitos da referida decisão foram ex nunc ,
permanecendo válidas as admissões sob regimes diversos e as leis editadas
durante a vigência do artigo 39 sob a redação estipulada pela EC 19/1998.
Por sua vez, as admissões realizadas pela Administração Pública
Direta, Autárquica e Fundacional após a decisão cautelar do E. STF em agosto
de 2007, devem obedecer ao regime jurídico único de servidores públicos. Isso
porque, para a administração pública, aquilo que não está expressamente
autorizado, está implicitamente vedado, de forma que o regime jurídico dos
servidores não está sob o crivo da discricionariedade administrativa, sendo
vinculante o regime jurídico único de servidores previsto pela Constituição
Federal e pelo Estatuto dos Servidores Municipais de Piracicaba (Lei Municipal
no 1.972/1972).
O impetrante foi admitido em 2010, quase três anos após a
suspensão da vigência dos regimes jurídicos múltiplos de servidores públicos
permitido pela EC 19/1998. Dessa forma, não há que se falar em emprego
público sob regime celetista em uma fundação pública: o impetrante é servidor
público sob o regime jurídico único estatutário, ademais de ser servidor estável,
dado que completou três anos de efetivo exercício, antes mesmo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disponibilidade.
Dito isso, sobre a perda do cargo, a Constituição Federal dispõe
em seu artigo 41:
“Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os
servidores nomeados para cargo de provimento
efetivo em virtude
de concurso público.
§ 1o O servidor público estável só perderá o cargo:
I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
II - mediante processo administrativo
em que lhe seja assegurada

ampla defesa;
III
-
mediante
procedimento

de
avaliação
periódica
de
desempenho,
na forma de lei complementar,
assegurada
ampla
defesa.
§ 2o Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor
estável, será ele reintegrado,
e o eventual ocupante da vaga, se
estável,
reconduzido

ao
cargo
de origem, sem direito a
indenização,

aproveitado

em
outro
cargo
ou
posto
em
disponibilidade
com remuneração
proporcional
ao tempo de
serviço.
§ 3o Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade,
o servidor
estável ficará em disponibilidade,
com remuneração
proporcional

ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento
em outro
cargo.
§ 4o Como condição para a aquisição da estabilidade,
é obrigatória
a avaliação especial de desempenho
por comissão instituída para
essa finalidade. “
Ou seja, respeitado o entendimento do Nobre Magistrado
sentenciante, o servidor somente será demitido do cargo mediante sentença
judicial transitada em julgado, processo administrativo prévio ou em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
avaliação de desempenho.
Na hipótese dos autos, nenhuma dessas possibilidades foi
verificada, haja vista a rescisão unilateral do contrato de trabalho, com um
curioso processo administrativo posterior à consumação do ato de demissão.
Além disso, segundo declaração da autoridade coatora, a
demissão não se justificou por justa causa, mas sim por extinção do curso em
que o professor lecionava. Nesse caso, conforme dispõe o §3o do artigo 41, era
o caso de se manter o servidor em disponibilidade, com remuneração
proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro
cargo.
Portanto, de rigor a reforma da sentença para determinar a
anulação do ato administrativo de demissão, do posterior processo
administrativo, bem como para determinar a reintegração do impetrante ao
serviço.
Disto, as verbas de sucumbência devem ser invertidas, ficando a
cargo da impetrada, a quem é carreado o pagamento de custas e despesas
processuais, ressalvada isenção legal. Cumpre ressaltar que é incabível a
condenação em honorários, conforme o artigo 25 da Lei no 12.016 de 07 de
agosto de 2009 e as Súmulas no 512 do E. Supremo Tribunal Federal e no 105

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do E. Superior Tribunal de Justiça.
Para os devidos fins de direito, consideram-se prequestionados os
dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus
ilustres pares que se dê provimento ao recurso de apelação.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)